Tribunal: TJDFT
Processo: 0725882-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CORRETAGEM. PRAZO EXPIRADO. AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIA NOS ANÚNCIOS DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR COMUM ACORDO OU PELA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. O embargante autor se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado sob a alegação da existência de contradição no julgado. Alega que não existe documento que comprove rompimento contratual entre as partes e que, na ausência de manifestação expressa, prorrogou-se o contrato de exclusividade para a mediação da venda do imóvel do réu.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo do autor com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. O tópico supostamente contraditório do acórdão embargado é o de número cinco, dispondo que, em 09/09/2020, houve rompimento contratual e restou afastada a cláusula de prorrogação automática.
6. Não há contrariedade. O autor não indicou testemunhas e nem produziu quaisquer provas aptas a comprovar a continuidade contratual tácita, assim como não comprovou a intermediação na venda do imóvel.
7. A comprovação da continuidade contratual deve recair sobre o autor por dois motivos. Primeiro, para comprovar os argumentos da petição inicial e segundo, por ser a parte consumidora vulnerável e tecnicamente hipossuficiente no caso em questão.
8. Por fim, é importante registrar que não há uma conversa sequer do autor com qualquer eventual cliente para compra do imóvel do réu. Não há também qualquer registro de que as partes desta lide convergiram, ainda que tacitamente, para prorrogação do contrato. Ainda, não há qualquer registro de conversa entre as partes após ultrapassado o prazo de 90 dias do contrato.
9. Por fim, destaque-se que, quando o autor teve a oportunidade, em réplica (ID 32516793), para comprovar sua diligência e trabalho na apresentação do imóvel a clientes e sua boa relação com a parte ré durante o processo de anúncio e divulgação do imóvel para venda, nada fez.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.